Tribunal: TJES
Processo: 0003814-60.2020.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003814-60.2020.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NATANAEL DE SOUSA VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1 . Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Entendimento que se aplica à qualificadora.

2. Cabe ao juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de legítima defesa, pois não há prova inconteste que permita o seu acolhimento nesta fase. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo, deve ser resguardada a competência do juízo constitucionalmente previsto.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0003814-60.2020.8.08.0021

RECORRENTE: NATANAEL DE SOUSA VIEIRA

ADVOGADO DO RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por NATANAEL DE SOUZA VIEIRA interposto em face da decisão de fls. 89/90v, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Guarapari/ES, como incursa(o) nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal e do artigo 15 da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais de fls. 96/104, a(o) recorrente requer sua absolvição sumária alegando ter agido em legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 3 de maio de 2020, por volta de 20h19min, na Rua José Kreoling, Bairro Aeroporto nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra LEONARDO MURARI MACHADO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 54 e gráfico de fl.55, que foram a causa da morte dele.
Consta nos autos que Leonardo Murari Machado era usuário de drogas e, juntamente com outros usuários, costumavam ficar próximos à residência do réu utilizando drogas, mesmo advertidos pelo réu.
No dia dos fatos, o acusado passou pelo local numa moto, parou em frente a vítima e Nilton Jhones Ribeiro de Lima e efetuou disparos de arma de fogo contra LEONARDO, causando-lhe a morte.
Após o cometimento do homicídio, o réu ainda efetuou um disparo de arma de fogo contra o chão. Ouvido na esfera policial, o denunciado confessou a autoria dos crimes, ressalvando, contudo, que agiu em legítima defesa e que não pretendia matar Leonardo, mas terceira pessoa que estava com ele e teria lhe apontado uma arma de fogo.
Merece ser destacado que as imagens de videomonitoramento captaram a dinâmica do crime e afastaram, a princípio, a tese de legítima defesa descrita pelo réu. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi alvejada de surpresa.

A partir da tese apresentada pela acusação, o Recorrente argumentou que agiu em legítima defesa, uma vez que foi a vítima era envolvida com o tráfico de drogas e impunha constante intimidação, mediante ameaças, aos moradores da rua onde os fatos ocorreram, de modo que o recorrente, “motivado pelas circunstâncias e prevendo alta periculosidade dos agentes do tráfico que habitavam a edificação, efetuou o disparo”, acreditando estar agindo em legítima defesa, na forma do artigo 20, §1º, do Código Penal.

Contudo, a decisão acerca da
veracidade dos fatos narrados
na denúncia ficará a cargo do Conselho de Sentença. Tratando-se de pronúncia, sabe-se
não ser necessária a certeza
. As provas de materialidade somada aos indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento - laudo cadavérico acostado às fls. 54/55 do inquérito policial em apenso; pelo laudo de exame pericial em arma de fogo de fls. 64/65v e pela prova testemunhal produzida em juízo, que confirmou todos os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva.

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS, inquirido em juízo (mídia de fl. 67), afirmou que:

[...] que participou da investigação desse crime, que o Natanael já era morador dessa rua há bastante tempo e é policial militar na reserva, que a vitima Leonardo também morava nessa rua já, era vizinho do autor há bastante tempo também, que uma rua sem saida, o fim da rua é próximo à casa do Natanael; que para sair dessa rua o Natanael teria que passar pela casa da vitima: que a vitima foi socorrida e morreu no UPA; que de imediato
o relato das testemunhas é de que o Leonardo relatou que teria sido o policial que teria atirado nele; que o Leonardo era usuário de drogas, que a casa dele, ele alugava como ponto de tráfico de drogas; que no dia ele estava chegando em sua casa acompanhado por outra pessoa e quando estava se aproximando da casa dele, percebe-se aproximando motocicleta, inclusive por filmagens anexas dá para ver que essa motocicleta pertence ao acusado Natanael; que ele para próximo, retorna, se aproxima do Leonardo e da outra pessoa, vira para o lado do Leonardo e dispara; que o Jhones pelo que percebeu ele não é uma pessoa que tem uma cerca clareza mental não, tem um probleminha; que é usuário de drogas, muita droga e o Leonardo também, sempre envolvido nessa prática;
essa narrativa é com base na filmagem e também das testemunhas
;
que o Leonardo se aproxima de sua casa com uma máquina de pressão que se utiliza para lavar carro; que ele fica em frente à casa com o Jhony; que há a aproximação do Natanael na moto quando ele desfere o tiro; que o Jhony sai andando quando vê que o Leonardo foi baleado, e o Natanael dá mais um disparo no chão e sai passando por Jhony e vai embora; que o Natanael se apresentou dias depois com a arma que foi utilizada e deu balística positiva; que Natanael foi com seu advogado e indicando que eles utilizavam muita droga em frente à casa do Leonardo, mas houve um problema ali e começaram a usar drogas em frente à casa do Natanael; que Natanael pediu para que aquelas pessoas parassem de utilizar drogas em frente à sua casa; que nesse dia culminou nessa situação desse homicídio; que o Jhony não morava ali naquela rua, morava na Rua Aliança no mesmo bairro; que o problema em si era com o Leonardo e não com o Jhony; que o problema era o uso de drogas principalmente na casa do acusado; que o Natanael alega uma legitima defesa mas em momento algum eles conseguem comprovar que as pessoas estariam armadas, ou possuindo alguma faca; que o que dá para perceber na filmagem é que o Jhony sai correndo com um celular na mão e em momento nenhum está armado; que o Natanael chega e fica em frente por alguns segundos e já atira na direção do Leonardo; que o Leonardo já foi vitima de homicídio outras vezes, praticava furtos e roubos para sustentar o seu vício no tráfico de drogas; que o Leonardo alugava sua casa para outras pessoas e faziam como ponto de drogas; que eles já brigaram outras vezes, mas não uma ameaça direta, que o Jhony consegue se comunicar sim; que só para deixar claro essa foi a primeira vez que teve uma situação com o Natanael; (...) que foi dias depois no local do homicídio; que na casa tem uma garagem, mas não sabe informar se utilizavam ela para o comércio de entorpecentes; que sabe que a casa é da mãe dele, onde ele foi alvejado; que existe uma casa ao lado que tem um corredor, ele alugava essa casa; que nesse corredor lá em algumas vezes comercializavam drogas sim, mas na casa da mãe dele onde ele foi alvejado não tem informações; que chegaram duas pessoas, um cara e uma menina mas infelizmente não conseguiram identificar aquelas pessoas; que não conseguiram localiza-las; que a informação de que o Natanael foi ameaçado por Leonardo e seus amigos foi chegada na oitiva no Natanael; que nenhuma das testemunhas relatou sobre esse problema, só o Natanael que relatou; que não tem certeza se o Leonardo era envolvido com o tráfico de drogas, mas sabe que a casa em que alugava servia como ponto de tráfico de drogas; que o Leonardo tinha uma tentativa de homicídio praticada pelo Alexandre, aonde ele foi alvejado como vítima também: que atua há 10 anos em Guarapari; que naquela rua tem o tráfico de drogas sempre, inclusive próximo à casa do Natanael, mas hoje não sabe como que está por lá; que o comércio é intenso ali; que não tem conhecimento sobre a intimidação de moradores pelos os traficantes dali (transcrição do depoimento colhido em audiovisual constante nas contrarrazões ministeriais).

LENICE MURARI MACHADO, genitora da vítima, afirmou em juízo (mídia de fl. 67) que:

[...] que já conhecia o acusado há muito tempo; que antes do fato a vítima e o acusado não tiveram desentendimentos; que a vítima foi usuário de drogas, mas depois que foi preso não mais fez uso de entorpecentes; que no dia dos fatos estava em casa; que a vítima efetuou os disparos quando a vítima estava no portão de casa; que o acusado efetuou dois disparos, um atingiu a vítima Leonardo e outro atingiu Jhony nas pernas; que Jhony possui distúrbio mental e é usuário de drogas; que a vítima e Jhony não andavam armados; que no dia dos fatos não estavam armados; que a depoente escutou os disparos de arma de fogo e foi averiguar; que
seu filho foi em sua direção afirmando que havia sido atingido por um policial; que o acusado andava fardado, mesmo não pertencendo mais ao quadro da PMES
; que a vítima não reconheceu o executor, apenas afirmou que era um policial; que não ouviu discussões antes dos disparos; que o crime foi praticado por volta de 19h30min; que ninguém fazia uso de drogas em frente a sua residência; que não tem conhecimento de que a vítima alugava as casas para usuários de drogas

No mesmo sentido, o depoimento judicial de ALEXANDRE MURARI MACHADO, irmão da vítima (mídia de fl. 67):

[...] que foi na casa de sua mãe jantar; que seu irmão chegou da rua logo em seguida, com uma máquina de lavar carro perguntando se estava funcionando; que após o depoente constatar que o aparelho estava funcionando, a vítima foi para frente da casa; que foi nesse momento que o crime ocorreu;
que escutou dois disparos de arma de fogo; que a vítima entrou correndo dizendo ‘a polícia me matou’
; que logo após os disparos o depoente escutou ‘se adianta, se adianta’; que um disparo acertou a vítima e outro foi em direção ao chão, próximo a Jhony; que antes do disparo não escutou nenhuma discussão; que seu irmão alugou a casa e ‘os caras’ ficaram fazendo ‘movimento’ lá na frente; que ficou sabendo que o acusado, dois dias antes do crime, discutiu com a vítima, dizendo que não estava gostando da movimentação que estava tendo no local; que seu irmão não andava armado e nunca teve arma de fogo; que Jhony é usuário de drogas e não tinha problema mental; que Jhony não estava com arma de fogo; que após o crime o acusado não apareceu mais na rua; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que o tráfico de drogas naquela rua iniciou após seu irmão (vítima) alugar a casa; que os inquilinos permaneceram por dois ou três meses (transcrição do depoimento colhido em audiovisual constante nas contrarrazões ministeriais).

Em juízo (mídia de fl. 67), o recorrente confirmou que efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima, mas sustentando a tese da legítima defesa:

[...] que confirma os fatos narrados na denúncia; que na parte de dento da edificação havia um cidadão armado que sacou a arma para atirar; que sacou sua arma para revidar; que por acidente o disparo atingiu a vítima; que não reconheceu o indivíduo armado que estava dentro da residência; que não se recorda se falou algo para Jhony; que 20 metros antes da residência da vítima, o acusado viu uma movimentação estranha e ‘sentiu’ que seria alvejado; que em razão disso foi se ‘preparar’; que nesse momento a capa da sua pistola caiu no chão, por isso parou a moto; que efetuou o disparo quando estava em movimento; que estava a caminho da sua propriedade rural em Afonso Claudio; que efetuou os disparos e foi embora, mas não sabia que havia atingido alguém; que semanas antes do ocorrido conversou com a vítima e se desentenderam (transcrição do depoimento colhido em audiovisual constante nas contrarrazões ministeriais)

Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante das provas acima mencionadas.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

Veja-se, portanto, que há incertezas acerca da dinâmica dos fatos, e é por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a intenção do recorrente em defender-se ou não legitimamente, apontam para a sua atuação mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Os elementos de natureza subjetiva, de certo, poderão ser valorados pelo juízo natural da causa. A propósito:

Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri,
a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos
. (AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

E diga-se o mesmo quanto à desclassificação pretendida.

Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo, deve ser resguardada a competência do juízo constitucionalmente previsto, qual seja, o Tribunal do Júri. (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 011040067693, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 11/09/2019, DJe 23/09/2019)

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar se o recorrente agiu em legítima defesa ou não, ou a se tinha ou não a intenção de matar, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio apto a conduzir o processo à fase do iudicium causae, situação que também justifica a manutenção da qualificadora. Confira-se:

Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos" (HC 402.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/8/2018)

Pelas razões expostas, em conformidade com o Parecer da PGJ, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.